Tribunal: TJDFT
Processo: 0708173-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708173-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA AREBALO DE BARCELOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMILA AREBALO DE BARCELOS, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA SA FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, ora réu/agravado, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, nos seguintes termos (ID no 225115485): “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por CAMILA AREBALO DE BARCELOS em face de BRB BANCO DE BRASILIA AS em que é pleiteado o segredo de justiça. O princípio da publicidade dos atos processuais possui previsão constitucional, consoante redação do inciso LX do art. 5o, de modo que o acesso irrestrito aos autos do processo judicial constitui a regra. A exceção somente é admitida nos casos em que a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. No caso em tela, embora se trate de pedido para abstenção de descontos em folha de pagamento, está evidenciado unicamente o interesse patrimonial, portanto, inexistem elementos que justifiquem a decretação de sigilo, devendo prevalecer o princípio constitucional da publicidade dos atos. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de segredo de justiça. Promova a Secretaria as retificações necessárias. A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: "O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício" (NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Confira-se um precedente do e. TJDFT. In verbis: (...) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que o autor não ostenta a condição de hipossuficiente: a) o autor é servidor público, o que lhe confere segurança e estabilidade; b) recebe remuneração bruta superior à R$ 11.000,00 (ID 224740129). Não foi demonstrado nenhum gasto extraordinário, que fuja da realidade das famílias brasileiras, mas sim um estilo de vida privilegiado, se comparado à realidade do país. Assim, não é razoável supor que, nestas condições, não possa pagar as custas do processo, que no TJDFT são módicas, se comparadas a outros estados do país. Saliento que o endividamento voluntário não se confunde com hipossuficiência, não podendo fundamentar a concessão da gratuidade de justiça. No mesmo sentido, confira-se: (...) As custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. O deferimento indiscriminado da gratuidade de justiça poderá prejudicar o acesso ao Poder Judiciário dos hipossuficientes que realmente necessitam da gratuidade. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Publique-se.” A agravante alega que apesar de ser servidora pública, os gastos com os descontos realizados em seu contracheque pela parte ré/agravada afetam diretamente sua subsistência, o que a impossibilita arcar com as custas processuais. Dessa forma interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, no qual requer a reforma da decisão que negou os benefícios da justiça gratuita à agravante. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Consoante o disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Destarte, observando o instituto da Assistência Judiciária pela ótica constitucional, verifica-se que o requerente deve comprovar minimamente a sua condição de hipossuficiência financeira, o que não se pode concluir apenas com a apresentação da declaração de hipossuficiência. Nesse contexto, para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira, esta Corte de Justiça, buscando tratar a questão com o mínimo de isonomia sem, contudo, se afastar das peculiaridades de cada caso, tem adotado, majoritariamente, o teto de 5 (cinco) salários-mínimos brutos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/15. Confira-se: (...) 4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, desde que exigidos cumulativamente, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 1o, § 1o, da RESOLUÇÃO N. 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. (...) (Acórdão 1750490, 07100819220238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifei). (...) 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1427725, 07010083320228070000, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). No caso, conforme consta nos autos (ID. 224740129– autos de origem), a agravante recebe remuneração bruta no importe de R$ 11.330,96 (onze mil, trezentos e trinta reais, e noventa e seis centavos). Após descontos obrigatórios (R$ 2.064,69 - IR) a renda líquida perfaz a quantia de R$ 9.266.27 (nove mil, duzentos e sessenta e seis reais, e vinte e sete centavos). Sendo assim, a renda do agravante supera o limite de 05 (cinco) salários-mínimos, e se mostra bastante superior à média do cidadão brasileiro, indicando que ele não faz jus ao benefício pleiteado. Ressalto, por oportuno, que o endividamento voluntário decorrente dos empréstimos contraídos pela agravante não justifica a concessão do benefício, na medida em que os descontos efetuados para a quitação são mera contrapartida do incremento financeiro obtido pelo agravante. Nesse sentido, cite-se os seguintes precedentes: (...) 3. Se os documentos juntados ao processo referentes às suas despesas não são capazes de configurar situação de hipossuficiência, não haverá direito ao benefício da justiça gratuita, cabendo mencionar que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado para esse fim. (...) (Acórdão 1759617, 07001546820238079000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei) (...) 3. São adotados os critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal para a aferição da vulnerabilidade econômica, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 4. No caso em tela, a renda bruta da parte é superior a 05 (cinco) salários-mínimos e embora alegue a existência de empréstimos consignados em folha, não afasta a presunção de que sua obtenção serviu para o incremento da própria situação econômica. 4.1. Além disso, por se tratar de jurisdição voluntária, há que ser observada a modicidade das despesas processuais, aliada à falta de demonstração da situação econômica desfavorável. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1668832, 07369148420228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Por fim, destaco que não é qualquer situação de superendividamento que equivale à vulnerabilidade econômica, mas, sim, aquela em que haja demonstração de que tenha sido contraída para atendimento à saúde ou para outro objetivo de natureza essencial, o que não se observa no caso. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido aos que realmente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento e de sua família, de modo a garantir a todos o acesso à Justiça e, por tal razão, não deve ser deferido indiscriminadamente, ainda mais quando consta nos autos indícios de que a parte pode arcar com as despesas do processo. Diante disso, não verificada a incapacidade financeira do agravante, afasta-se a probabilidade do direito alegado. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2025 11:57:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora